Tribunal: TJPA
Processo: 0015560-59.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? DIMINUIÇÃO DA PENA - IMPROCEDENCIA ? Pena-base aplicada no mínimo legal. Majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas também aplicada no mínimo legal ? 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, em regime semiaberto, a qual não comporta reforma. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: CHRISTIAN THIAGO DA SILVA GOMES
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0015560-59.2012.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - DIMINUIÇÃO DA PENA -
IMPROCEDENCIA - Pena-base aplicada no mínimo legal. Majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas também aplicada no mínimo legal - 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, em regime semiaberto, a qual não comporta reforma.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: CHRISTIAN THIAGO DA SILVA GOMES
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
PROCESSO N.º 0015560-59.2012.8.14.0401

R e l a t ó r i o

CHRISTIAN THIAGO DA SILVA GOMES
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra à denúncia que no dia 17 de fevereiro de 2012, por volta das 14h20min, um grupo de pessoas assaltou a farmácia Big Ben localizada no térreo do edifício Manoel Pinto da Silva, sendo que dois ficaram do lado de fora e dois entraram anunciando o assalto de posse de armas de fogos, ameaçando funcionários e clientes, subtraindo R$ 330,97 do caixa e R$ 2.705,48 do big serviço, mais produtos de perfumaria, 84 aparelhos celulares e chips, totalizando um prejuízo de R$ 14.227,29, empreendendo fuga posteriormente. Que uma das testemunhas reconheceu dois denunciados de um assalto 15 dias depois, também na rede de farmácias.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, embora reconhecido a atenuante da confissão espontânea não se aplicou na pena corporal em observância a Súmula 231 do STJ, sendo atenuada a pena de multa para 166 dias-multa. Aplicado sobre esta 1/3 (um terço) pelas majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma, resultou a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a aplicação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena em definitivo.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, requerendo que seja reformada tão somente a fundamentação inadequada quanto as causas de aumento de pena.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a sentença recorrida não merece reforma.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante a aplicação da pena-base no mínimo legal e a redução da pena em definitivo.

Da análise dos autos verifica-se que o recurso interposto não merece prosperar, vez que o juízo singular já fixou a pena-base corporal no mínimo legal - 04 anos de reclusão e 200 dias-multa. Inclusive em observância a Súmula 231 do STJ deixou de calcular sobre a pena corporal a atenuante da confissão espontânea, em razão de sua fixação no menor patamar, só atenuando a pena de multa para 166 dias-multa.

Posteriormente pena majorou em 1/3 (um terço), também no mínimo legal, face as qualificadoras devidamente reconhecida do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, resultando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, não comportando o referido quantum nenhuma reforma, vez que proferida em observância as disposições legais pertinentes.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora